Tribunal: TJSP
Processo: 2200021-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de receber a impugnação ofertada pela executada, vez que intempestiva, nos termos do art. 525, "caput", do CPC. Inconformismo. Vício processual que circunda matéria de ordem pública. Processo correu à revelia, porém, não houve citação da agravante para a ação de conhecimento (artigo 525, I, do CPC).

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de receber a impugnação ofertada pela executada, vez que intempestiva, nos termos do art. 525, "caput", do CPC. Inconformismo. Vício processual que circunda matéria de ordem pública. Processo correu à revelia, porém, não houve citação da agravante para a ação de conhecimento (artigo 525, I, do CPC). Julgamento nulo. Decisão reformada. Agravo provido. Omissão. Inexistente. Supressão de instância. Inexistente. Matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil. Caráter infringente do recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2200021-60.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HYPERMARCAS S/A, é embargado PRANZO COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Digital
Processo no 2200021-60.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Hypermarcas S/A.
Embargada: Pranzo Comércio de Alimentos Ltda.
Voto no 20.151
Embargos
de
declaração.
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de receber a
impugnação ofertada pela executada, vez que intempestiva,
nos termos do art. 525, “caput”, do CPC. Inconformismo.
Vício processual que circunda matéria de ordem pública.
Processo correu à revelia, porém, não houve citação da
agravante para a ação de conhecimento (artigo 525, I, do
CPC). Julgamento nulo. Decisão reformada. Agravo
provido. Omissão. Inexistente. Supressão de instância.
Inexistente. Matéria de ordem pública, que pode ser
conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3o, do Código de
Processo Civil. Caráter infringente do recurso. Embargos
de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.438/443, em sede de Agravo de Instrumento, que,
por seu conteúdo, deu provimento ao agravo, reformando a r.
decisão agravada.
A
agravada,
ora
embargante,
não
conformada com o julgamento, faz oposição com o presente
recurso de embargos de declaração (fls. 1/5 do incidente
500001).
Alega que o v. acórdão contém omissões
que devem ser sanadas.
Afirma
que
trouxe
ao
menos
três
elementos de prova bastante contundentes de que a embargada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estava situada no endereço no qual foi citada, (endereço
constante da Receita Federal, prestação de serviços e realização
de eventos no local, e avaliação de consumidores) que não
foram considerados.
Destaca que o v. acórdão foi omisso
quanto à impossibilidade da jurisdição per saltum, pois, ainda
que a arguida nulidade de citação seja matéria de ordem pública,
ela deve ser analisada pelo juízo a quo antes de ser avaliada
pelo Tribunal.
Assim,
postula
sejam
conhecidos
e
providos os embargos, para sanar as inconsistências apontadas.

É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeita com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
firmou-se a compreensão de que o julgamento realizado com
aplicação dos efeitos da revelia se configurou nulo, porque a
executada fez prova concreta de que não mais se encontrava no
endereço dos atos processuais considerados regulares em torno
de sua citação.
Conforme a citação determinada via
Correio (AR fl. 49), ela foi recebida no endereço de pretensa filial
da ré, Rua Gonçalves Crespo, 78, piso térreo, Quadra 11,
Tatuapé, em 29/04/2015, por pessoa identificada por Josiane
Rocha, segundo a agravante desconhecida.
Porém, conforme está nos autos provado,
esta filial teve encerrada sua atividade em 22/01/2014, razão
pela qual o processo correu à revelia, sim, diz, mas porque não
tomou ciência da ação.
No mais, não há que se falar em
supressão de instância, como se sabe, ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação e
consequente execução, constitui matéria de ordem pública, que
pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe-lhe manejar recurso com potencialidade de revê-lo,
que não consta possível por meio destes embargos de
declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator